Tribunal: TJBA
Processo: 8031969-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031969-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARNALDO JESUS CALDEIRA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE NEVES PIMENTA

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA CALDEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA LACERDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR. DEDICAÇÃO AOS ESTUDOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM E ENSINO SUPERIOR. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPROVIMENTO. A maioridade civil implica a cessação do poder familiar e da presunção legal de necessidade de alimentos, mas não acarreta automaticamente a exoneração da obrigação alimentar, que passa a ter fundamento no vínculo de parentesco. A dedicação aos estudos preparatórios para o ENEM e ensino superior constitui necessidade legítima para jovem em fase de transição para a vida adulta, sendo amplamente aceita pela jurisprudência como fundamento para continuidade da obrigação alimentar. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua impossibilidade financeira ou que a eventual renda esporádica do agravado seria suficiente para seu sustento e custos educacionais. O valor fixado de R$ 423,60, representando aproximadamente 14,12% dos rendimentos do alimentante de R$ 3.000,00, não se mostra abusivo ou desproporcional. A divisão de 50% das despesas extraordinárias se mostra razoável, não tendo o agravante demonstrado incapacidade de arcar com esta parcela.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8031969-08.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
ARNALDO JESUS CALDEIRA
e, parte agravada,
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA CALDEIRA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA